Tribunal: TJBA
Processo: 0502613-56.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502613-56.2018.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILTON SANTOS MACHADO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE 2% AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. TARIFAS TUST E TUSD. LEGALIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL INDEFERIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelações simultâneas interpostas por Nilton Santos Machado e pela Companhia de Eletricidade da Bahia (Neoenergia Coelba) contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição do indébito com devolução em dobro, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. O juízo de origem declarou (i) a limitação da alíquota do ICMS sobre energia elétrica a 25%, mais adicional de 2% ao Fundo de Combate à Pobreza, nos termos da legislação estadual; (ii) a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, conforme Tema 986 do STJ; (iii) indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O autor recorre buscando a exclusão do adicional de 2%, a ilegalidade das tarifas de transmissão e perdas de energia, além de pleitear indenização por danos morais. A concessionária sustenta sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional o adicional de 2% do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza sobre o consumo de energia elétrica; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança das tarifas TUST e TUSD como componentes da fatura de energia elétrica e sua inclusão na base de cálculo do ICMS; (iii) verificar a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica para figurar no polo passivo de ação que discute tributos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza é constitucional, pois foi convalidado pela Emenda Constitucional 42/2003, mesmo que instituído anteriormente em desacordo com a EC 31/2000, conforme reiterada jurisprudência do STF.

A cobrança das tarifas TUST e TUSD é legal, uma vez que tais encargos integram a estrutura do fornecimento de energia elétrica e são repassados ao consumidor, conforme definido pela ANEEL. O STJ, no Tema 986, reconhece a legitimidade dessas cobranças e sua inclusão na base de cálculo do ICMS.

A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva para responder sobre a legalidade da cobrança do ICMS, nem sobre a estruturação tarifária definida por órgão regulador (ANEEL), sendo mera arrecadadora do tributo, cuja titularidade pertence ao Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso da concessionária provido para se declarar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, reformando-se parcialmente a sentença de 1º grau, somente neste capítulo.

Tese de julgamento
:

O adicional de 2% sobre a alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza é constitucional, conforme convalidação pela EC 42/2003.

As tarifas TUST e TUSD são legalmente cobradas e podem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

A concessionária de energia elétrica é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute a legalidade de tributos estaduais e estrutura tarifária definida por órgão regulador federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, e art. 4º da EC 42/2003; ADCT, arts. 79 e 83; LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, ‘a’.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1344927 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08.08.2023; STF, ARE 1425169 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 26.06.2023; STJ, REsp 1.163.020 – RS (Tema 986); TJ-RS, AI 70075764142, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 18.12.2024; TJ-SP, Ap. 10001967020178260223, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 30.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502613-56.2018.8.05.0141
, em que figuram como apelante
NILTON SANTOS MACHADO e outros (2)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, para
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto p
or
NILTON SANTOS MACHADO
, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
interposto
p
ela

COMPA
N
HIA DE ELETRICIDADE DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA)
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .